Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-93.2021.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800296-93.2021.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: ANACLETO FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. REDUÇÃO DO DANO MORAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira, inconformada com a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual obrigacional entre as partes e condenou-a à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, além do pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, ante a ausência de comprovação do contrato de empréstimo, a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O réu, instado a apresentar o contrato ou qualquer documento comprobatório da regularidade da contratação, manteve-se inerte, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme o art. 373, II, do CPC.

4.

Em observância ao entendimento consolidado pelo STJ, a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados depende da comprovação da má-fé da instituição financeira, o que não foi demonstrado no caso concreto.

5.

Diante da ausência de má-fé, é devida a restituição de forma simples, com correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada desconto.

6.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, os precedentes e o caráter pedagógico da medida. Assim, reduz-se o montante arbitrado para R$ 3.000,00, ajustando-o aos parâmetros fixados em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição em dobro de valores cobrados indevidamente requer a demonstração de má-fé da instituição financeira. Na ausência desta, a devolução deve ocorrer de forma simples. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável, observando a gravidade do dano, o caráter pedagógico e precedentes semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, arts. 300 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.573.859/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.11.2017; STJ, REsp 1.572.888/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A.,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Francisco do Pará/PA, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência (Processo em epígrafe), em que litiga com
ANACLETO FERREIRA MARTINS,
que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“Declaro a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123364735162; valor do empréstimo: R$ 4.150,36; data de início do desconto: 04/2019; número de parcelas: 71; valor da parcela: R$ 114,24).

Condeno o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à devolução dos valores consignados junto aos proventos da parte demandante decorrentes da relação em questão, em dobro, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.

Condeno o banco réu a pagar indenização por dano moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC, defiro a tutela antecipada requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão.

A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.

Determino a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação, e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II)”.

Em suas razões recursais, sustenta o Banco recorrente, em resumo, pela total improcedência dos pedidos da exordial, alternativamente, pleiteia que a exclusão da condenação por danos materiais e morais, ou, que a repetição do indébito se dê de forma simples, além da redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Rememoro que o caso concreto versa sobre contrato de empréstimo, não reconhecido pela autora, vindo a incidir desconto no seu benefício previdenciário.

Assento, de plano, que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

“Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em se tratando a relação bancária de uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Partindo dessa premissa, a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juízo, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC.

Com efeito, como demonstrado nos autos,
o apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC, sobretudo considerando que não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício do idoso,
eis que instado a
apresentar documentos que comprovassem a contratação do serviço ora impugnado, manteve-se inerte
,
vindo a contestação desacompanhada do contrato assinado pela parte
.

No particular, bem ponderou o d. representante do
Parquet: “
não devem prosperar, posto que não juntou nenhuma prova que demonstrasse a inexistência de vício de consentimento na celebração do “Contrato n.º 0123364735162”, a fim de comprovar a inocorrência de fraude contra o consumidor, posto que sequer juntou o instrumento contratual relativo ao empréstimo consignado”.

Nesse contexto, restou caracterizada a falha na prestação do serviço, razão pela qual
é impositiva a manutenção da r. sentença, no particular.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, devida a devolução dos valores descontados, contudo ao contrário da r. sentença, entendo não restar configurada a má-fé da recorrente, motivo pelo que deve se dar de forma simples,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

No ponto, cabe salientar que não se desconhece o entendimento atual do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), no sentido de não exigir a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.
(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma, autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples, uma vez que entendo, repito, não ter restado demonstrado a má-fé, no caso concreto
.

Em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
a Instituição financeira pugna pela sua
exclusão
e, alternativamente, pela
redução
.

Esclareço, inicialmente, que
a contratação fraudulenta, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pela autora em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

São evidentes, aliás, os transtornos suportados pela autora, em decorrência da cobrança indevida, tendo sofrido descontos, ainda que de pequena monta, em seu benefício, além de ter que recorrer ao Judiciário para a solução do imbróglio, tudo decorrente de falha na prestação do serviço, razão pela qual imperiosa é manutenção da condenação em danos morais.

No que pertine ao
quantum,
em ponto de partida,
assento
, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
e as peculiaridades do caso em tela, além da intensidade dos danos morais suportados pela autora, que o montante fixado na r. sentença
a quo
(R$-5.000,00 – cinco mil reais) se revela exacerbado,
adequando-se melhor ao caso em análise, sobretudo considerando os valores dos descontos em torno de R$114,24, totalizando R$799,68 e, as recentes decisões de minha relatoria
nos autos dos processos nº

0002170-70.2019.8.14.0144; 0802486-74.2019.8.14.0039;
0004527-37.2019.8.14.0107
, a fixação no valor de R$ 3.000,00,
com
correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ),
tudo com vistas a evitar a configuração do enriquecimento sem causa do apelado,
motivo pelo qual também dou parcial provimento ao recurso no particular.

Além disso, entendo que tal importe se adequa ao caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve conter a sanção, bem como aos princípios acima referidos.

Com força nessas considerações,
conheço e dou provimento ao recurso de Apelação, a fim de:

a) determinar que
a restituição
dos valores descontados, ocorra de forma simples,
com
índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

b) reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação, aplicando-se a correção monetária do arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024